Tribunal: TJMT
Processo: 1001987-30.2023.8.11.0046
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001987-30.2023.8.11.0046
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[EDIVALDO ALVES CUSTODIO - CPF: 039.891.081-23 (AGRAVANTE), JACKSON DA SILVA WAGNER - CPF: 078.882.709-05 (ADVOGADO), PEDRO RONALDO GOMES PEREIRA - CPF: 773.825.011-91 (AGRAVANTE), ROSIMERI PALMEIRA PEREIRA - CPF: 009.387.571-13 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO - CPF: 861.479.861-04 (ADVOGADO), MISYA DYHONNATTA FRANCISCA CORREA - CPF: 024.683.381-54 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO), PEDRO RONALDO GOMES PEREIRA - CPF: 773.825.011-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSIMERI PALMEIRA PEREIRA - CPF: 009.387.571-13 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO NO PRAZO LEGAL. INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA. PEDIDO DE DILAÇÃO DE PRAZO NÃO ANALISADO. TRANSCURSO NATURAL DO TEMPO SOLICITADO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INÉRCIA DA PARTE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação por deserção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a ausência de apreciação de pedido de dilação de prazo caracteriza cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O pedido de dilação de prazo para o recolhimento das custas, embora não tenha sido objeto de análise expressa, transcorreu sem óbice judicial, proporcionando tempo razoável para a parte efetuar o preparo ou apresentar justificativa, o que não ocorreu.

A inércia da parte em cumprir a determinação judicial configura deserção, não havendo que se falar em cerceamento de defesa, uma vez que lhe foi dada a oportunidade de regularizar a situação.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

RETIRADO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por EDIVALDO ALVES CUSTODIO contra a decisão monocrática que não conheceu do recurso por ser manifestamente inadmissível, em face da ocorrência da deserção (art. 1.007 do CPC).

Nas razões, o agravante sustenta que requereu expressamente, e tempestivamente, a dilação de prazo para a juntada do comprovante de preparo, em virtude de divergência na guia gerada, e que tal requerimento não foi analisado na decisão recorrida, o que lhe causou evidente cerceamento de defesa.

Ao final, pugna pela reconsideração da decisão agravada ou, subsidiariamente, a remessa ao Colegiado para que seja dado provimento do agravo interno para que seja processada a apelação.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Inicialmente, consigno que da análise minuciosa e atenta das razões trazidas no presente agravo interno, não vislumbro hipótese de retratação, razão pela qual o julgamento do recurso se dará pelo órgão colegiado, nos termos do que disciplina o art. 1021, §3º, do CPC.

O agravante, por meio deste agravo interno, busca rediscutir matéria já analisada, sem trazer qualquer argumento novo capaz de infirmar o
decisum
.

A decisão agravada deixou de conhecer do recurso de apelação por deserção, diante da
não comprovação do recolhimento das custas recursais dentro do prazo legal
.

Conforme consignado no próprio julgado, o prazo para cumprimento da determinação judicial relativa ao preparo expirou sem que o apelante apresentasse justificativa ou recolhesse as custas processuais devidas.

Ainda que o agravante, em 10/02/2025, tenha requerido a dilação do prazo por mais 15 (quinze) dias, este pleito, embora não tenha sido objeto de análise expressa, transcorreu naturalmente, sem qualquer óbice judicial, proporcionando ao recorrente tempo razoável e suficiente para adotar qualquer das alternativas disponíveis — seja pela juntada do comprovante de preparo, seja pelo adimplemento efetivo das custas recursais.

Trata-se, portanto, de clara hipótese de inércia da parte, não sendo possível acolher a tese de cerceamento de defesa.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO - DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE APELAÇÃO - JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA -
PREPARO NÃO EFETUADO - DESERÇÃO CONFIGURADA - INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO - NÃO VERIFICAÇÃO.
Indeferida a gratuidade judiciária e não recolhido o preparo no prazo de cindo dias ( CPC, art. 99, § 7º c/c 101, § 2º), não há que se falar em admissão do apelo, ante a sua flagrante deserção. A eventual interposição de agravo interno, recurso desprovido de efeito suspensivo (RITJMG, art . 398), em face da decisão que indefere a gratuidade da justiça em grau recursal não interrompe o prazo para recolhimento das custas recursais. (TJ-MG - AGT: 51042748820188130024, Relator.: Des.(a) Jaqueline Calábria Albuquerque, Data de Julgamento: 31/01/2023, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/02/2023)

Nada se modificou, no presente Agravo Interno, para alterar o que foi decidido na decisão monocrática, razão pela qual deve ela ser mantida por seus próprios fundamentos.

Dispositivo
.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e, por conseguinte, mantenho inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025